Tribunal: TJSP
Processo: 0092143-62.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Apelou a Defesa, solicitando a absolvição da acusada com base no artigo 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação do privilégio previsto no §2o, do artigo 155, do Código Penal. Impossibilidade de absolvição da acusada ante o robusto conjunto probatório formado nos autos que comprova a materialidade e

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Apelou a Defesa, solicitando a absolvição da acusada com base no artigo 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação do privilégio previsto no §2o, do artigo 155, do Código Penal. Impossibilidade de absolvição da acusada ante o robusto conjunto probatório formado nos autos que comprova a materialidade e autoria delitivas. Acusada presa em flagrante na companhia de seu parceiro, na posse da res. Confirmada qualificadora do concurso de agentes pelas seguras e harmônicas palavras das testemunhas e também pela acusada em seu interrogatório judicial. Bem aplicada a tentativa uma vez que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus. Afastada tese de crime impossível ante a não comprovação da ineficácia do meio empregado e da inexistência de vigilância constante e ostensiva. Entendimento Súmula 567 STJ. Aplicado privilégio solicitado pela Defesa. Acusada primária, valor dos bens inferior a um salário mínimo e presença de qualificadora do concurso de agentes na prática do crime que tem caráter objetivo. Entendimento Súmula 511 do STJ. Impossibilidade da aplicação da pena exclusiva de multa ao furto privilegiado quando ele é praticado na forma qualificada. Precedentes STF e STJ. Recurso defensivo parcialmente provido, substituída a pena de reclusão pela pena de detenção, mantendo-se o quantum de pena fixado pelo juízo a quo e mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.